Tribunal: STF
Processo: ARE 1479757
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 156, §3º, II, 37, caput, e 150, I, todos da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ISS. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA TOMADOR DOMICILIADO NO EXTERIOR. TEORIA DO RESULTADO-UTILIDADE. ISENÇÃO FISCAL PREVISTA NO ART. 2º, INCISO I, DA LC N. 116/03. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TRIBUTO INDIRETO. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO DEMONSTRAR QUE SUPORTOU O ENCARGO FINANCEIRO OU QUE POSSUI AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO PARA PLEITEAR O REEMBOLSO. EXEGESE DO ART. 166, DO CTN. CONFIGURADA HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE IRRADIAR OS EFEITOS A TODA E QUALQUER SITUAÇÃO FUTURA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ISENÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA CASUÍSTICA. EFEITOS DECLARATÓRIOS LIMITADOS AO ESTADO DE FATO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS CASO A CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que é parte legítima para pleitear a restituição dos valores de ISS pagos indevidamente sobre a exportação de serviços de desenvolvimento remoto de softwares. 



    Sustenta que não se está diante de tributo que comporte, por sua natureza jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro. Aduz que a exigência de comprovação sobre a transferência do encargo financeiro do tributo deve se limitar aos casos em que a repercussão tributária decorra da lei, o que não se verifica em relação ao ISS.



    Alega que, ao contrário do IPI e do ICMS, no caso do ISS, a lei não determina que o ônus da exação seja transferido a terceiros.



     É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para pleitear repetição de indébito de ISS, em razão da ausência de demonstração de que não transferiu o ônus financeiro do tributo ao consumidor final. 



    Nesses termos, acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279 do STF). 



    Desse modo, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para respaldar o apelo extremo. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.401.374 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 1º/12/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. OFENSA REFLEXA. TEMA 752. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31 do STF e Tema 212 – RE 626.706) II – A parte agravante sucumbiu apenas no pedido de repetição de indébito, em face da interpretação que o Tribunal de origem fez do art. 166 do CTN, e do exame das provas produzidas nos autos. III – O STF já afirmou, por se tratar de matéria infraconstitucional, a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre a legitimidade para ajuizar, nos termos do art. 166 do CTN, ação de repetição de indébito. (Tema 752 – RE 753.681 RG). Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 974.325 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 17/11/2016)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente